Tribunal: STF
Processo: RE 97137
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-16
Data de publicação: 1982-06-16

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS.
ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE TEM POR BASE A DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO
DO SERVIÇO EM PROPORÇÃO AO NUMERO DE HECTARES DAS PROPRIEDADES POR
INFRINGENCIA DO ART-77, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, E DA COMPETÊNCIA TRIBUTARIA DA UNIÃO FEDERAL, ART-18,
PAR-2., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 01.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-5. DA LEI 253, DE 2 DE DEZEMBRO DE
1977, DO MUNICÍPIO DE POPULINA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.